Tribunal: STF
Processo: ARE 1353415
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 3º, IN FINE, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.316.149-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/06/2021; ARE 1.095.921-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE 1.035.949-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/09/2017; ARE 692.442-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/05/2014



    2. Agravo interno desprovido.